Tribunal: TJES
Processo: 5004920-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Levantamento de Valor; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004920-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: NILZA FAZIO ZANETTI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004920-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NILZA FAZIO ZANETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros em razão da Decisão contida nas páginas 29-30 do id 1621243 e página 01 do id 1621244, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado pelo Espólio de Nilza Fazio Zanetti (processo de n.º 0009345-13.2014.8.08.0030), rejeitou a Impugnação oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 1621076) a seguradora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que há necessidade de prévia liquidação do julgado para apuração do
quantum debeatur
,

sem a qual haveria cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões no id 1857347 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004920-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NILZA FAZIO ZANETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão (páginas 29-30 do id 1621243 e página 01 do id 1621244) proferida nos autos do processo de n.º 0009345-13.2014.8.08.0030, já em fase de Cumprimento de Sentença.

Para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever um trecho do Acórdão prolatado nos autos (cópia no id 1621190, página 45-46 e id 162191, páginas 01-12), o qual contém as circunstâncias fáticas que deram origem ao Cumprimento de Sentença:

“(...) informo a Vossas Excelências que Nilza Fazio Zanetti (posteriormente sucedida, em razão de seu falecimento, pelo Espólio de Nilza Fazio Zanetti) ajuizou '
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito Com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars
' (fl. 03) em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Na petição inicial a senhora Nilza alegou que possuía contrato de seguro (ouro vida), na modalidade cônjuge e titular, com a Seguradora desde 29.05.1995, sempre honrando com suas prestações.

Informou, ainda, que com o falecimento de seu esposo (Antônio Evaldo de Carvalho), ocorrido em 18.07.1997, recebeu a indenização securitária prevista no negócio jurídico firmado com a Seguradora e, a partir de então, continuou a pagar o prêmio mensal equivalente a um plano para titular e cônjuge – e não apenas o valor para um plano individual.

A demanda foi ajuizada, portanto, com a alegação de que a Seguradora indevidamente continuou cobrando da Segurada o valor relativo ao plano titular e cônjuge, quando deveria adequar o plano para a modalidade individual e, pois, cobrar apenas por essa nova circunstância contratual.”

Na Sentença prolatada nos autos o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

a) DETERMINAR à parte ré que proceda com a adequação do contrato de seguro da parte autora para plano individual (fl. 21);

b) CONDENAR a parte ré a ressarcir a parte autora a diferença em dobro dos valores dos prêmios descontados de sua conta-corrente a partir de 30/07/2004, considerando como parâmetro de cálculo da diferença o documento de fl. 21 dos autos (que deverá ser atualizado conforme as alterações ocorridas nos planos no decorrer do período vindicado), quantia esta a qual deve ser acrescida de correção monetária a contar do evento danoso (do desconto de cada parcela), e juros de mora a partir da citação. Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, considerado a plausibilidade do direito invocado na inicial, exaustivamente mencionada no bojo desta sentença, bem como considerando o desconto mensal que tem sofrido a autora em seus parcos rendimentos (fls. 20/21 e 25), fato que caracteriza o perigo de dano, CONCEDO A TUTULA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINO a imediata adequação do contrato de seguro da autora para plano individual.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.” (Páginas 49-50 do id 1621189).

No Acórdão antes citado o apelo da seguradora foi parcialmente provido, assim constando na conclusão do
decisum
:

“Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, limitar a condenação à data de 30.07.2011 (e até o falecimento da Autora), mantidas as demais disposições contidas na Sentença.” (Página 09 do id 1621191).

Com o trânsito em julgado do
decisum
deu-se início ao Cumprimento de Sentença (páginas 28-30 do id 1621240) no qual se pugnou pela intimação da seguradora para pagar o valor certo de R$ 54.066,65 (cinquenta e quatro mil, sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), quantia esta apurada na forma da planilha acostada nas páginas 31-35 do id 1621240.

Intimada nos termos suscitados pela exequente, a seguradora apresentou Embargos de Declaração (páginas 40-42 do id 1621240) e Impugnação ao Cumprimento de Sentença (páginas 12-19 do id 1621242), na qual defendeu inexigibilidade do título ante a necessidade de liquidação do julgado para fins de apuração do
quantum debeatur
.

As alegações da seguradora, contudo, não convenceram o Magistrado
a quo
, que, na Decisão recorrida, rejeitou a Impugnação por ela ofertada. No entendimento do MM. Juiz
a quo
:

“Da análise da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 542/545-v, verifico que razão não assiste a parte executada, posto que a sentença de fl. 339/345 que determinou que a restituição do valor descontado indevidamente na conta-corrente da parte autora, apontou os parâmetros dos cálculos a serem efetuados (fl. 21), sendo possível apurar o
quantum debeatur
por simples cálculo aritmético.

(...).

Assim, considerando-se que as decisões proferidas nos autos definem a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o período de incidência da condenação, não vejo empecilhos para se chegar ao valor da condenação por simples cálculos aritméticos, dispensando-se o prévio procedimento da liquidação de sentença para fins de seu cumprimento, tal como autoriza o disposto no §2º, do art. 509, do CPC.

Ademais, vale destacar que a parte exequente apresentou os cálculos do valor exequendo às fls. 494/498, onde revelam-se aplicados os parâmetros assentados em sentença, pelo período definido no r. Acórdão, enquanto a parte impugnante apenas combateu de forma genérica o resultado apresentado, sem apresentar os valores que entende devidos.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte executada às fls. 542/545-v.” (Página 30 do id 1621243).

Inconformada com a conclusão contida no
decisum
ora mencionado, a seguradora interpôs o recurso em julgamento (id 1621076), em cujas razões basicamente reitera os argumentos já expostos nos autos, isto é, de que a falta de prévia liquidação do julgado implica em cerceamento do seu direito de defesa.

Segundo alega a ora Agravante, além da expressa menção no título exequendo a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o Espólio Agravado teria apresentado:

“(...) valores aleatórios, sem discriminar de que forma alcançou tais quantias ou justificar que parcela do prêmio total se referiria à contraprestação da cobertura prestada ao cônjuge ou à segurada principal. Nesse sentido, como já decidiram os tribunais pátrios, quando houver determinação da sentença para liquidação do
quantum debeatur
, mostra-se inexequível o título executado antes de efetivado tal procedimento (...).

(...).

E, contrariamente ao que afirma a R. decisão agravada, é evidente que não é possível se alcançar o valor do
quantum debeatur
mediante simples cálculo aritmético, pois a própria R. sentença entendeu que seria impossível e determinou sua prévia liquidação. Não fosse apenas isso, como destacado, uma parte do prêmio pago mensalmente pela sra. NILZA é incontroversamente devida, na medida em que apenas aquilo que teria sido pago a maior por conta da alegada manutenção do plano titular+cônjuge é que deveria ser restituído.” (Página 08-09).

A pretensão recursal da Agravante, a despeito da profundidade de suas alegações, não é,
data maxima venia
, capaz de prosperar, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de ser possível a alteração da forma de liquidação prevista no título judicial objeto de Execução/Cumprimento de Sentença; aliás, tal orientação restou sedimentada no seguinte verbete sumular:

“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.” (SÚMULA 344, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 225).

Para exemplificar a incidência desta Súmula a casos mais recentes, cito o seguinte precedente também do STJ:

(...).
Consoante a Súmula n. 344/STJ: "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada". Seu espírito é a utilização da forma de liquidação mais adequada a cada caso
. Assim, desimportante que o processo de conhecimento tenha fixado a liquidação por cálculos quando inadequada. Nessa mesma linha estão os seguintes precedentes fundantes do referido enunciado: REsp. n. 3.003-MA, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. designado Min. Athos Carneiro, julgado em 06.08.1991; REsp. n. 348.129-MA, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 21.02.2002; Rcl n. 985-BA, Segunda Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 11.12.2002, dentre outros. (...). (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1782233/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). (Sem grifo no original).

Em julgado bem semelhante à hipótese dos autos, o STJ também asseverou que a possibilidade de apuração do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos torna desnecessária a prévia liquidação do julgado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 344/STJ. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.

Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo
. Ademais, não havendo a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos, mesmo porque a natureza do objeto do procedimento não o exige. 2.
Caso se mostrar mais adequada à apuração do quantum debeatur, pode-se optar pelo cumprimento de sentença já por cálculos aritméticos sem se proceder à passagem pela fase de liquidação
, sobretudo porque, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Súmula n° 344/STJ. 3. Incide, na espécie, a Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 805.648/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). (Sem grifo no original).

No caso dos autos a apuração do
quantum debeatur
, ao contrário do que sustenta a Agravante, pode, sim, ser obtida por meros cálculos aritméticos, já que, conforme concluiu o Magistrado
a quo
, no título exequendo há definição da “
extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o período de incidência da condenação
”.

Na Sentença, é importante salientar, foi consignada a forma de devolução em dobro dos valores pagos a maior pela segurada (substituída pelo Espólio Agravado), isto é, “
considerando como parâmetro de cálculo da diferença o documento de fl. 21 dos autos”.

O citado documento de fl. 21 (reproduzido na página 21 do id 1621077) é bastante claro ao mencionar o valor devido pela segurada (plano individual) e aquele efetivamente – e indevidamente – pago (plano titular + cônjuge).

E da análise da planilha de cálculo que instrui o pedido de Cumprimento de Sentença (31-35 do id 1621240) é possível concluir que o Espólio Agravado levou em consideração justamente o documento de fl. 21, atentando-se, ainda, para o limite temporal da condenação, aplicando o marco temporal prescricional definido por este egrégio Tribunal de Justiça.

Aliás, nas tabelas contidas nas páginas 34-35 do id 1621240 (intituladas “Parâmetros de Cálculo”) há explicação clara e precisa de como se chegou no montante exequendo, com menção ao valor pago a maior, a devolução em dobro, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação e a limitação temporal determinada no título executivo.

Impende ressaltar que a Agravante não teceu nenhuma consideração sobre os cálculos efetuados pelo Agravado – cálculos bastante fáceis de serem compreendidos, como antes dito; apenas se insurgiu quanto à ausência da Liquidação de Sentença, argumento este que, reitero, não prospera, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, na qual o juiz rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada. 2. Alegação de cerceamento de defesa porque a apuração do valor devido (“quantum debeatur”) dependeria de prévia liquidação do julgado, conforme havia sido previsto na sentença. 3. Desnecessidade de liquidação de sentença quando o valor devido puder ser apurado por outros meios, como por exemplo através por meros cálculos aritméticos. 4. Incidência, no caso concreto, da Súmula n.º 344 do c. STJ (“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.”). 5. O espírito da Súmula n.º 344 do STJ “é a utilização da forma de liquidação mais adequada a cada caso. Assim, desimportante que o processo de conhecimento tenha fixado a liquidação por cálculos quando inadequada” (c. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1782233/DF). 6. Quando “a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo” (c. STJ, AgRg no AREsp 805.648/RS). 7. Cálculo apresentado pelo credor em estrita observância ao título judicial que nem sequer é impugnado pelo devedor. 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.